Tribunal: TJMT
Processo: 1027098-48.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027098-48.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
DR(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[
DR(a).

ANA CRISTINA SILVA MENDES
, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[OZENIR DO NASCIMENTO SINFRONES SILVA - CPF: 010.567.611-05 (AGRAVANTE), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. DOENÇA DEGENERATIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM A ATIVIDADE LABORAL. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO COMO ACIDENTE DE TRABALHO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos de concessão de aposentadoria por invalidez acidentária ou, alternativamente, auxílio-doença acidentário, sob o fundamento de ausência de comprovação de nexo causal entre as patologias alegadas e as atividades laborativas exercidas.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se as patologias apresentadas pela segurada decorrem de acidente de trabalho ou guardam nexo de causalidade com as atividades laborais exercidas.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial judicial atesta que as doenças apresentadas — discopatia degenerativa e bursite em ombro direito — possuem natureza degenerativa, não sendo caracterizadas como doenças ocupacionais nem relacionadas a acidente de trabalho.

4. Nos termos do § 1o do art. 20 da Lei no 8.213/1991, doenças degenerativas não se enquadram como doenças do trabalho, salvo prova inequívoca de concausalidade, o que não foi demonstrado nos autos.

5. Laudos periciais administrativos anteriores, bem como os documentos médicos juntados unilateralmente pela autora, não atestam o nexo causal necessário à concessão dos benefícios pleiteados.

6. A ausência de elementos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática impõe a manutenção do julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de benefícios por incapacidade de natureza acidentária exige prova do nexo causal entre a doença e a atividade laborativa. 2. A natureza degenerativa da patologia, atestada por perícia judicial, afasta a caracterização como doença do trabalho, nos termos do art. 20, § 1o, "a", da Lei no 8.213/91. 3. A ausência de elementos novos ou capazes de infirmar a conclusão pericial impede a concessão dos benefícios acidentários pleiteados.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.213/1991, arts. 20, § 1o, e 21, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp: 2532758 RS 2023/0458442-0, Relator.: Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Data de Julgamento: 14/10/2024, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/10/2024; STJ - AgRg no AREsp: 564347 SP 2014/0204893-9, Relator.: Ministro Humberto Martins, Data de Julgamento: 02/10/2014, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 13/10/2014.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

Trata-se de Agravo Interno interposto por
OZENIR DO NASCIMENTO SINFRONES SILVA
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação (Id. 290188360), para manter a sentença proferida pela 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, a qual julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou de auxílio por incapacidade temporária, ao fundamento de ausência de nexo de causalidade entre as patologias apresentadas e a atividade laboral exercida.

Nas razões recursais, a Agravante alega que a decisão monocrática se baseou exclusivamente no laudo pericial judicial, desconsiderando os demais elementos probatórios constantes dos autos.

Aduz que exerceu atividades laborais de natureza braçal, tais como serviços gerais e cuidados de idosos, desempenhadas sob condições que exigiam esforço físico intenso e movimentos repetitivos, o que teria resultado no desenvolvimento de patologias como discopatia degenerativa (CID M51.3) e bursite no ombro direito (CID M75.5).

Afirma que tais condições se enquadram na caracterização legal de doença do trabalho, equiparada ao acidente de trabalho, nos termos dos artigos 19 e 20 da Lei no 8.213/91, destacando ainda que o nexo técnico epidemiológico está previsto no artigo 21-A da referida norma.

Sustenta haver correspondência entre as atividades por ela desempenhadas e o Código Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) do último empregador, com a Classificação Internacional de Doenças (CID) apresentada, conforme previsão do Anexo II do Decreto no 3.048/99.

Assevera que o julgador não pode atribuir valor exclusivo ao laudo pericial judicial, devendo apreciar, de forma equitativa, todas as provas constantes dos autos, inclusive aquelas de natureza documental apresentadas pela parte autora.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão monocrática e reconhecido o nexo técnico epidemiológico entre as patologias apresentadas e a atividade laboral desenvolvida, com a consequente manutenção da competência da Justiça Estadual para apreciação da pretensão.

Não houve contrarrazões (Id. 306466878).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Conforme relatado, a parte Agravante busca a modificação da decisão monocrática de Id. 290188360, que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, objetivando a reforma da sentença para a concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente ou, alternativamente, do auxílio por incapacidade temporária.

Com o intuito de evitar tautologias, transcrevem-se, a seguir, os fundamentos da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora Agravante:

“[...]
Ozenir do Nascimento Sinfrones Silva
, atualmente com 57 (cinquenta e sete) anos de idade, relatou que, durante o período em que exerceu a função de empregada doméstica, desenvolveu as seguintes patologias: lumbago com ciática (CID M54.4), transtornos de discos lombares e intervertebrais (CID M51.1), outras artroses (CID M19.9), lesões no ombro (CID M75), bursite de ombro (CID M75.5) e mononeuropatia não especificada dos membros inferiores (CID G57.9).

Nesse contexto, a parte autora requer a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho e, de forma subsidiária, pleiteia a concessão do auxílio-doença acidentário.

Todavia, ao compulsar os autos, observa-se que, na petição inicial (Id. 234500757), não foram indicados nem a causa do alegado acidente de trabalho, nem a data de sua ocorrência, uma vez que a parte apelante se limitou a descrever apenas as patologias das quais é portadora: [...]

Ademais, o laudo pericial judicial (Id. 234501156), datado de 28/12/2023, embora registre as enfermidades que acometem a parte apelante, não reconhece a ocorrência de acidente de trabalho, tampouco estabelece nexo causal entre as doenças diagnosticadas e as atividades laborais por ela desempenhadas, atestando, ainda, a natureza degenerativa das referidas patologias. A seguir, transcrevem-se trechos do laudo pericial que corroboram tais assertivas:

“3- Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID) R: DISCOPATIA
DEGENERATIVA
CID M51.3 E BURSITE EM OMBRO DIREITO M75.5.

22- Há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas? R:
NÃO

23- Há lesões consolidadas decorrentes de acidente? R:
NÃO SE APLICA
.

3- As patologias possuem natureza ocupacional ou nexo causal entre a patologia e o labor? R:
NÃO
”

[...]

Dessa forma, diante da ausência de comprovação de acidente de trabalho ou de nexo causal entre as atividades laborais desenvolvidas e a doença diagnosticada, não se mostra possível a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho (espécie B92), tampouco do auxílio-doença acidentário (espécie B91). [...]”

Nesse contexto, não obstante as alegações da agravante, verifica-se que sua pretensão não merece acolhimento, uma vez que não foram trazidos aos autos elementos novos capazes de justificar a modificação da decisão proferida por ocasião do julgamento do recurso.

Conforme mencionado, o laudo pericial constatou que as patologias apresentadas possuem natureza degenerativa. Assim, a matéria em debate encontra fundamento no § 1o do artigo 20 da Lei no 8.213/91, que dispõe:

Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

[...]

§ 1o Não são consideradas como doença do trabalho:

a) a doença degenerativa
;

Tampouco é possível o reconhecimento das patologias como concausa, nos termos do artigo 21 da mesma legislação:

Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:

I – o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação;

II – o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em consequência de:

[...]

III – a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade;

IV – o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho; [...].

Ainda que assim não fosse, verifica-se, por meio do CNIS de Id. 234500761, que a autora, no período de 2013 a 2016, recebeu apenas benefícios de auxílio-doença
previdenciário
(NB 6009377971 e NB 6059821549),
espécie 31
. Tal circunstância evidencia que a Autarquia Previdenciária, ao conceder os referidos benefícios, realizou a respectiva perícia médica, na qual não foi constatado nexo de causalidade com acidente de trabalho, pois, se assim o fosse, teria sido concedido o benefício de auxílio-doença acidentário,
espécie 91
.

A referida conclusão é corroborada pela análise de um dos laudos periciais elaborados pelo INSS, realizado no ano de 2014 e juntado aos autos pela própria Agravante, no qual, embora tenha sido constatada a existência de incapacidade laborativa, restou evidenciada a ausência de nexo causal com acidente de trabalho. Vejamos:

Id. 234501166 – pág. 1

Ademais, os laudos médicos unilaterais anexados à petição inicial apenas atestam a existência das patologias que acometem a Agravante, bem como sua suposta interferência na capacidade laborativa. Todavia, não há comprovação de que tais enfermidades decorrem da atividade profissional exercida, conforme alega a parte autora.

Importa frisar que a controvérsia recursal não diz respeito à existência das patologias ou à sua eventual interferência na capacidade laborativa, mas, sim, à ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a atividade laborativa e as enfermidades apresentadas, apto a ensejar a concessão de benefício de natureza acidentária.

Assim, a improcedência dos pedidos formulados na presente ação não obsta que a autora formule nova pretensão perante o juízo competente, qual seja, a Justiça Federal, desde que preenchidos os requisitos legais e observado o indeferimento administrativo, nos termos do rito próprio.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. SÚMULA No 7/STJ. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A inversão do decidido quanto a não comprovação do nexo causal entre a moléstia incapacitante e a atividade exercida para fins de concessão de auxílio acidente esbarra no óbice contido no enunciado no 7/STJ.
2. Constatada a inexistência de relação entre a doença incapacitante e a atividade laborativa, de rigor a conclusão pela improcedência do pedido de natureza acidentária, no âmbito da competência da Justiça Estadual
, não sendo o caso de remessa à Justiça Federal. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2532758 RS 2023/0458442-0, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 14/10/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2024) (g.n)

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DO NEXO CAUSAL. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, entendeu pela ausência de nexo causal entre a doença existente e o trabalho realizado, razão pela qual o agravante não faz jus aos benefícios da lei acidentária.
2. Modificar o acórdão recorrido, como pretende o recorrente, no sentido de reconhecer o nexo causal entre a doença e a atividade laboral, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte em vista do óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 564347 SP 2014/0204893-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 02/10/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2014) (g.n)

Desse modo, não tendo a Agravante apresentado qualquer elemento novo apto a modificar a convicção firmada na decisão agravada, impõe-se a manutenção do decisum impugnado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo na íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025